Tribunal: TJPA
Processo: 0001494-83.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001494-83.2010.8.14.0065
APELANTE: GONTIJO & GONTIJO LTDA - ME

APELADO: FRIGOL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora, ou seja, a empresa que se encontra submetida ao regime recuperacional, devem ser extintas, e não apenas suspensas.

O STJ em julgamento de
recurso repetitivo
, firmou entendimento no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal (empresa recuperanda), não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Litigância de má fé não caracterizada. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015.

Nos termos do voto do Desembargador relator, recurso conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001494-83.2010.8.14.0065

APELANTE: GONTIJO & GONTIJO

APELADO: FRIGOL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4683021), interposta por GONTIJO & GONTIJO, contra a r. sentença (Id. Num. 4683020), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/Pa, nos autos da
Ação de Execução de Título Extra Judicial
(cheques), movida contra a empresa FRIGOL S/A, que nos termos do art. 940 inciso III do CPC/15, extinguiu a ação executória.

Colho do
Decisum
combatido (Id. Num. 4683020) a parte decisória:

“
Dispositivo.

Conhecendo que houve a aprovação do plano de recuperação judicial perante o juízo competente, em que pode haver a habilitação do credito executado, reconheço a existência do instituto jurídico da novação em relação à demandada FRIGOL S/A. consequentemente extingo a execução em relação a essa demanda, com fundamento no art. 940, III do CPC.”

Nas razões recursais, o apelante, após transcrever
ipsis litteris
, o
Decisum
combatido, enfatizando, em síntese, que o Magistrado
a quo
não laborou com o devido acerto. E mais, que assim sendo, a r. sentença é altamente gravosa.

Aduziu que em outra ação de execução que tramitou em outro juízo, ou seja, na 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara-Pa, envolvendo as mesmas partes, não houve a extinção do feito, que transcorreu normalmente com a confirmação do crédito e posterior habilitação no Juízo da Recuperação.

Após tecer considerações a respeito da contenda, e transcrever vários despachos exarados no decorrer da instrução processual, pontuou que segundo entende, a decisão combatida é totalmente equivocada, assim como a sua fundamentação, merecendo ser reformada, para determinar o prosseguimento do processo de execução.

Com esses argumentos, finalizou citando legislação e jurisprudência que compreende coadunar com as suas alegações, requerendo o provimento do recurso para anular a r. sentença, haja vista que estamos diante de dois casos idênticos com decisão dispares.

Nas
contrarrazões
(Id. Num. 4683022) a empresa demandada FRIGOL S/A, rechaçou os argumentos declinados no recurso e ao final pugnou pelo seu desprovimento, condenando a recorrente por litigância de má fé.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos eletrônicos, entendo, que embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da Empresa apelante defende os interesses de sua constituinte, verifico que na decisão combatida, o juízo de primeiro grau discorre de forma clara, objetiva e bem fundamentada, e mais, trata-se de matéria já pacificada pelos Tribunais Pátrios, tanto que colacionou ao
decisum
os seguintes julgados:

STJ-CC: 88661 SP 2007/0188584-8, Relator: MINISTRO FERNANDO GONSALVES, Data de julgamento: 28/05/2008, S2 -SEGUNDA SESSÃO, Data da Publicação: DJ 03.06.2008 p. 1).

STJ – REsp 1272697 DF 2011/0195696-6 Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 02/10/2015 T4 – QUARTA TURMA, Data da Publicação: DJe. 18/06/2015.

(TJ-MG - Relator: Des. Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 18/02/2016).

(TJMG – Processo de Apelação Cível1.0701.13.039903-6/001:0399036-82.2013.8.13.0701 (1) Relator. Des. Evandro L. C. Teixeira, publicado em 04.02.2016).

A propósito, visando extirpar qualquer dúvida a respeito da matéria em apreço, colaciono decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça – STJ, da lavra do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO
. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis,
e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Em verdade, a recorrente não atentou paro o fato de que a ação executória por ela ajuizada,
não é contra terceiros devedores solidários
, mas sim,
contra o devedor principal
, ou seja, a empresa executada, ora em recuperação judicial.

De tal modo que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou, por meio de
recurso repetitivo
, o entendimento de que a
recuperação

judicial
do
devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra
terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101 /2005 (REsp 1333349/SP, art. 543-C do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, penso que não se torna ocioso repetir:

Só não cabe a extinção do processo de execução se este for contra
terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Este não é o caso dos autos, haja vista que a ação de execução foi manejada contra o devedor principal, a empresa FRIGOL S/A.

Sobre o tema, existe farta jurisprudência, mansa e pacífica:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1.
"A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e

as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, c, e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema.

2.
Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas
- e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO
.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia
é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

3.
Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal
.

4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃOJUDICIAL.
CRÉDITO HABILITADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Aprovado o plano de recuperação judicial, com a habilitação do crédito ora executado, ocorre a novação deste e a decisão homologatória constitui novo título executivo judicial, o que leva à extinção da execução individual contra a pessoa jurídica
. No caso dos autos, embora a execução tenha sido ajuizada tanto em face da empresa quando da sócia devedora solidária, certo é que os embargos foram opostos apenas em nome da pessoa jurídica, sendo cabível a aplicação do disposto no art. 6º da Lei 11.101/2005, com a extinção do feito em relação a esta. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076342070, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 28/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA. NOVAÇÃO OPERADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE QUANDO DA EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Tratando-se a novatio de causa extintiva da obrigação originária, ainda que sob condição resolutiva do preciso cumprimento do plano de recuperação judicial homologado em ação própria, impõe-se a extinção da execução de título extrajudicial em relação à empresa recuperanda.
A extinção do feito em relação a um dos executados,
torna cabível a condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade
. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076723915, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 22/11/2018).

Noutro viés, como se isso não bastasse, verifica-se que os créditos da empresa apelante (cheques), foram
constituídos em março de 2010
, data da emissão, portanto,
antes do
pedido da recuperação judicial
,
requerido em 30 de julho de 2010
perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Lençóis Paulista-SP, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial,
ocorrido em 31 de março de 2011. Portanto
, levando-se em conta o que disciplina o art. 49 e 59 da LRF, este crédito se submete ao regime recuperacional.

Se do contrário fosse, ou seja, se a constituição do crédito tivesse sido posterior ao Pedido da Recuperação Judicial, e a execução fosse contra
terceiros
, o que não é, aí sim, ficaria afastada a aplicação do regime concursal. Contudo, este não é o caso dos autos.

Nesse contexto, e
ntendo que a decisão objurgada

foi prolatada de forma clara e precisa, tendo a Togada Singular justificado as razões pelas quais assim decidiu.

A Magistrada Singular analisou cada ponto questionado, uma vez que os fundamentos expendidos, demonstram de forma concludente o seu convencimento.

Diante dessa situação, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo por cabível os argumentos trazidos pela magistrada de primeiro grau no ato sentencial.

Desse raciocínio não resulta nenhuma incompatibilidade com a letra da lei, nem a torna sem função.

O apelante se insurge também de que a ação de execução que tramitou na 2ª vara cível da comarca de Xinguara
não foi extinta
, transcorrendo normalmente com a confirmação do crédito e posterior habilitação no juízo de recuperação.

Ora, esse foi o convencimento do juiz ao examinar a ação de execução supra referida. Divergir é natural. Para isso existem recursos, como instrumentos processuais utilizados para modificar ou corrigir o curso de um processo jurídico, quando a parte insatisfeita solicita a revisão de uma decisão judicial que entende não ter sido aplicada a melhor interpretação da lei.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé requerido nas contrarrazões do recurso, entendo que não ficou caracterizada, ou seja, não se constata a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015.

À vista de todas essas razões, mantenho hígida a r. sentença e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Assim voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021